Tribunal: TJDFT
Processo: 0710468-28.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC/2015. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE E UTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO ESGOTAMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. NÃO CUMPRIMENTO DE ATOS E DILIGÊNCIAS POR PARTE DO AUTOR. ABANDONO DA CAUSA. ART 485, INCISO III, DO CPC/15. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.

1. Para a propositura da ação é necessário que a parte tenha interesse processual/interesse de agir (art. 17/CPC 2015), o qual diz respeito à necessidade e à utilidade do provimento jurisdicional pretendido de acordo com os fatos narrados na inicial.

2. No caso dos autos, subsiste o interesse de agir do autor, que, diante do inadimplemento dos executados/apelados, não encontra outro meio para receber os valores em atraso, senão a presente ação de cumprimento de sentença. Assim, tem-se que a prestação jurisdicional se mostra necessária e útil para a solução da lide.

3. Revela-se inviável a extinção do processo sem julgamento de mérito com fundamento na falta superveniente do interesse de agir, quando o não cumprimento de atos e diligências incubem ao autor, pois caracterizaria, em tese, situação de abandono de causa, ensejando extinção nos termos do §1° e do inciso III, do art. 485, do Código de Processo Civil.

4. Em atenção aos princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4o, do CPC/2015) e da cooperação (art. 6o do NCPC) - estrategicamente inserida no capítulo de "Normas Fundamentais do Processo Civil" -, deve o julgador, sempre que possível, dirigir o processo em busca da análise definitiva do mérito e, por consequência, entregando um resultado útil as partes. Em decorrência disto, não basta somente identificar um vício ou obstáculo processual, mas sim envidar esforços para superá-lo, o que não foi observado na situação em tela.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.